Tribunal: STF
Processo: RE 92095
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
NO CASO, O OBICE DO INCISO IV, "A", DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO S.T.F. NÃO E AFASTADO POR QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS
EM SEU CAPUT (AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO FORAM PREQUESTIONADAS SUMULAS 282 E 356, E A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO FOI PROCESSADA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.